Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710668-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINDO ANTONIO MENDES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLINDO ANTONIO MENDES contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no 0708711-06.2022.07.0003, movida em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, indeferiu a antecipação da tutela a fim de determinar o restabelecimento de energia elétrica em sua residência (ID 120732592, origem). Nas razões (ID 34198039) narra ter sido a suspensão no fornecimento de energia elétrica realizada em 11/02/2022, no entanto, procedeu ao pagamento dos três meses anteriores a essa data, a fim de se adequar à Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual proíbe a suspensão de luz por dívida superior a noventa dias. Informa estar inadimplente com o parcelamento de débito no valor de R$ 1.866,60, com vencimento em 12/08/2020, sendo esse o motivo do corte. Assim, considerando a essencialidade do fornecimento de luz, reverte-se de ilegalidade o corte de energia elétrica de sua residência. Colaciona julgados em abono ao seu pleito. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela na forma requerida, sob pena de multa, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar análise de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Não obstante seja admitida a interrupção do serviço em caso de inadimplemento do consumidor, o parágrafo 2o, do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANELL, é claro ao dispor ser vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência do usuário, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. In verbis: “§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. No caso em apreço o corte no fornecimento da luz foi realizado no dia 11/02/2022, conforme narrado pelo agravante. Verifica-se pelo histórico de consumo anexado pelo autor que na referida data as faturas de outubro, novembro e dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022, bem como o parcelamento de agosto/2020, encontravam-se em aberto (ID 120557694, origem), isto é, à época da interrupção a dívida era atual. No entanto, houve o pagamento das parcelas em atraso após a suspensão do serviço, à exceção da parcela de agosto/2020. Esta Corte possui o entendimento de que, efetuado o pagamento das últimas três faturas, mesmo após o corte do fornecimento de energia, possível o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinárias. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES APÓS AO CORTE. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1391370, 07299501220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que restabeleça, em 48 horas, o fornecimento de energia elétrica na residência do agravante, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. Oficie-se ao. juízo da causa, para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para responder no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator